Tribunal: TJMT
Processo: 1017225-33.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017225-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO - CPF: 837.204.801-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDA
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
PENAIS
COMO TERMO INICIAL PARA NOVA PROGRESSÃO DE REGIME. INCONFORMISMO MINISTERIAL. ADIMPLEMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS (ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS
)
. PRETENDIDA ALTERAÇÃO
DA DATA-
BASE
PARA
O MOMENTO DO
PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO POSTERIORMENTE. DATA DA ELABORAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. ACOLHIMENTO.
PRECEDENTE
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

[...] Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[s]endo determinada a realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso dos autos. Precedente: HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017,
DJe
29/11/2017" (
AgRg
no HC n. 620.573/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
7/12/2020). [...]
(STJ -
AgRg
no HC: 726879 SP 2022/0058681-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de julgamento: 22.03.2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de publicação:
DJe
28.03.2022).

Agravo em execução provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0007663-60.2013.8.11.0002, indeferiu o
seu
pedido
para
que fosse fixada, para fins de data-base para a concessão de progressão
do regime
de
Benedito de Figueiredo Mello
, a data do preenchimento do último requisito necessário para tanto, qual seja, o requisito subjetivo, consistente, no caso, na data de realização do exame criminológico favorável.

O agravante, na peça recursal encontradiça no ID 176588699, p. 73-80, requer a reforma da
aludida
decisão, a fim de que seja determinada a atualização do cálculo de liquidação de pena, fazendo constar o dia do da realização do exame favorável ao agravado (05
.
07
.
2022) como data-base para a concessão de nova progressão de regime.

O agravado, nas contrarrazões vistas no ID 176588699, p. 111-117, rechaçou a tese do agravante, postulando o desprovimento
deste agravo
, destacando que “
o exame criminológico é documento de caráter informativo, cujo teor NÃO VINCULA A DECISÃO DO MAGISTRADO, que tem a sua disposição, outros elementos a serem utilizados para aferir o mérito subjetivo para progressão regimental.”

Em juízo de retratação encartado encontradiço ID 176588692, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do presente agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 180021675, opin
a
pelo provimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se da
G
uia de
E
xecução n. 0007663-60.2013.8.11.0002, que o agravado foi condenado ao cumprimento da
pena
unificada de 32 (trinta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, decorrente das
sentenças prolatadas nas
seguintes
ações
: Ação Penal n. 0003801-05.2009.8.11.0008 e Ação Penal n. 0000931-16.2011.8.11.0008
,
em trâmite
no Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, conforme se depreende
d o r elatório d a s ituação p rocessual e
xecutória encontradiço no ID 176588695.

Infere-se, ademais, que após agravado pugnar pela concessão da progressão do regime fechado para o semiaberto, o Ministério Público
,
manifestou-se favoravelmente
pela
concessão do benefício pleiteado, sob o argumento de que haviam sido preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, detalhando que
“[...]o adimplemento ao
requisito objetivo
se deu na data de 09/11/2021. Os
requisitos subjetivo
s foram preenchidos com a juntada do
atestado de bom comportamento

ótimo comportamento carcerário
(mov. 51.1), bem como
exame psicossocial
(mov. 52) e o
criminológico
(mov. 80), que não apontaram elementos impeditivos para concessão da benesse [...] Em consulta ao sítio do TJMT não foram localizadas novas ações penais e/ou condenações em face do apenado”.

(
ID 176588699, p. 10
)

Por sua
vez,
o

J
uízo das
E
xecuções
P
enais, no
decisum
visto no ID 176588699, p. 11-14, deferiu a progressão de regime almejada, para que o agravado cumprisse a pena privativa de liberdade remanescente no regime semiaberto.

Entretanto, o Ministério Público, na petição encartada ao ID 176588699, p. 29-34, argumentou, quanto à data-base fixada para fins de concessão do benefício
ao agravado
, que
“[...] no relatório da situação processual executória atualizado de mov. 91.1 consta como data-base para fins de concessão de novos benefícios o dia 09/11/2021, data em que foi
preenchido o requisito objetivo
. Ocorre que esse cálculo deve ser atualizado. [...]”
, acrescentando que
“[...] posicionamento majoritário e mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça aponta que a data-base para a nova progressão deverá ser considerada aquela do efetivo preenchimento do último requisito pendente, seja
ele o subjetivo
ou o objetivo.”

Partindo desse raciocínio, o órgão acusatório afirmou que o requisito subjetivo (último critério pendente,
in
casu
)
apenas foi adimplido com a juntada aos autos do exame criminológico, na data de 15 de julho de 2022 (mov. 80.2 do processo executivo de pena em referência), data, essa, que deveria constar como data-base de cálculo,
“[...] ainda que o critério objetivo tenha sido preenchido em período anterior”
.

Com base n
esses argumentos, pleiteou a atualização do cálculo de pena, para que constasse como data-base para progressão o dia em que o agravado preencheu o último requisito pendente para progressão de regime (requisito subjetivo), alcançado no dia mencionado no parágrafo anterior, quando se deu a juntada, ao
processo
, do exame criminológico.

Em sucinta decisão (mov. 113.1 do PEP), magistrado indeferiu o pedido acima, aduzindo que
“{...] o entendimento deste Juízo é que a data-base deve ser a do preenchimento do requisito objetivo.”

Vê-se, pois, que a controvérsia posta em análise neste agravo em execução diz respeito à data-base para concessão de novos benefícios
ao agravado

Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de
consolidou-se
no sentido de que a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo (art. 112 da Lei n. 7.210/1984) deve ser definida de forma casuística, devendo ser fixada na data em que preenchido o
último
requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.

Na hipótese
,

apesar de
n
o
atestado de conduta carcerária juntado em 24 de janeiro de 2022
,

consta
r
o bom comportamento do agravado durante o cumprimento de pena,
mas em razão de
a
gravidade dos crimes pelos quais
ele
foi condenado, se revest
irem
de extrema gravidade e violência, o
Ministério Público
e o Juízo
das Execuções Penais
entenderam necessária a submissão
daquele
ao exame criminológico, para,

posteriormente, ser realizada a análise quanto ao requisito
subjetivo
para a concessão do benefício da progressão
de
regim
e
.

Desse
disso
,
não resta a menor dúvida, que
diante da determinação de realização de exame criminológico, o requisito subjetivo somente restou atendido no momento da realização do exame favorável ao agravado, que ocorreu na data
de 5
de julho de 2022, razão pela qual assiste razão ao agravante, devendo ser, a aludida data, considerada como data-base para nova progressão, ainda que o requisito objetivo tenha sido preenchido em momento anterior.

Aliás,
acerca do assunto,
veja-se o
entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ALMEJADA DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PROCEDÊNCIA – DATA-BASE QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM O ADIMPLEMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO – EXAME CRIMINOLÓGICO – REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO POSTERIORMENTE
–
PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES
– AGRAVO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. “(...)
O acórdão proferido no agravo em execução está conforme a orientação deste Superior Tribunal, firme em assinalar que o termo da progressão de regime retroage à
data em que preenchido o último requisito pendente do art. 112 da LEP, seja ele o objetivo ou o subjetivo
. (...)” (
AgRg
no HC n. 734.398/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 19/9/2022).
(
N.U 1012782-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 01/09/2023
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TERMO INICIAL PARA O CÁLCULO DE NOVA PROGRESSÃO DE REGIME – ADIMPLEMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS –
DATA DA ELABORAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – DATA DO PARECER FAVORÁVEL
– RECURSO PROVIDO. Consoante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "sendo determinada a realização de exame criminológico,
reputa-se preenchido o requisito subjetivo no
momento da realização do exame favorável ao paciente
, razão pela qual
deve ser considerado como data-base para nova progressão
, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior”
(
AgRg
no HC n. 726.879/SP, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz).
(N.U 1003376-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara
Criminal, julgado em 23
.
05
.
2023, publicado no DJE 26.12.2023)
Destacamos

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria
, consoante pode ser visto nos julgados abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA NOVA PROGRESSÃO. ADIMPLEMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS.
DATA DA ELABORAÇÃO DO EXAME
CRIMINOLÓGICO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[s]endo determinada a realização de
exame criminológico
,
reputa-se preenchido o
requisito subjetivo
no
momento da realização do exame favorável ao paciente
, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior
. Caso dos autos. Precedente: HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017,
DJe
29/11/2017" (
AgRg
no HC n. 620.573/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
7/12/2020). 2.
Na hipótese, a Corte de origem estabeleceu como termo a quo para a progressão ao regime aberto a data em que foi realizado o exame criminológico e, então, preenchido o requisito de ordem subjetiva, o que está, portanto, em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior
. 3. Agravo regimental não provido
. (STJ -
AgRg
no HC: 726879 SP 2022/0058681-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de julgamento: 22.03.2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de publicação:
DJe
28.03.2022).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer,
dou provimento
ao recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, a fim de que seja reformada a decisão agravada, mediante a atualização do cálculo de liquidação de pena, fazendo constar, o dia 15 de julho de 2022 como data-base para concessão de nova progressão
de regime ao agravado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024